Tribunal: TJSP
Processo: 1010394-90.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação declaratória de OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo do réu.
CONTRATO BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC. Instituição financeira que realiza inúmeras ligações telefônicas

Ementa:

Ação declaratória de OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo do réu.
CONTRATO BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC. Instituição financeira que realiza inúmeras ligações telefônicas diariamente à autora, oferecendo seus serviços. Consumidora que já manifestou sua vontade de não contratar. Danos morais advindos da oferta agressiva de contratação que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa).
DANOS EXPRATRIMONIAIS. "Quantum" indenizatório reduzido em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor que deve ser reduzido, à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Colenda Câmara. Pleito do recorrente para afastamento ou redução do montante da indenização.
Astreintes. Descumprimento da decisão que implica a incidência de multa. Função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Multa diária cominatória fixada que não se mostra exorbitante e desproporcional. Limitação do valor total que se impõe.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Honorários que deverão ser arbitrados por equidade. Inteligência do artigo 85, §8o do CPC.

Sentença alterada. Recurso provido em parte apenas para limitar o valor da multa cominatória no máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais) e para fixar os honorários sucumbenciais por equidade.